Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713505-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA PACIENTE: CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA, em favor do paciente CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF em face de decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 08/02/2025, acusado de tráfico de drogas e que na ação originária já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não há mais risco à colheita de provas, e que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, violando o princípio da presunção de inocência. Sustenta, ainda, que a quantidade e natureza da droga não são suficientes para justificar a prisão preventiva sem motivação concreta e que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que sua primariedade e confissão espontânea indicam que a pena pode ser substituída por restritivas de direitos. Aponta, também, que Caio preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, e que a pena a ser aplicada provavelmente será inferior ao tempo de prisão já cumprido. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a liberdade ao paciente até a prolação da sentença, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão definitiva do habeas corpus, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, constata-se inicialmente que os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva já foram aferidos por ocasião da denegação da ordem no Habeas Corpus no 0704995-72.2025.8.07.0000 impetrada anteriormente em favor do paciente. Consoante se extrai do presente writ, pretende o impetrante o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação que houve o encerramento da instrução processual e de se tratar de réu primário que confessou espontaneamente, razão pela qual eventual condenação penal ensejará pena passível de substituição por medidas restritivas de direitos. Nos termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (IDs 225237364 e 230617283 dos autos de origem PrEsAn 0706407-35.2025.8.07.0001) a segregação cautelar do paciente está amparada no risco à ordem pública, mormente considerando a quantidade de droga e de dinheiro apreendido, elementos indiciários que o paciente poderia caracterizar a contumácia na traficância ilícita. Assim, o fato de ter se encerrada a instrução criminal da ação originária não afasta os motivos ensejadores da segregação cautelar. No que tange a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e de aplicação de montante de pena passível de substituição por sanção restritiva de direito, trata-se de hipótese que pode ou não ser acolhida na sentença. As vindicadas primariedade e a confissão espontânea serão objeto de aferição, também, oportunamente, por ocasião da dosimetria penal em caso de eventual condenação do réu. Quanto às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como a primariedade e a confissão espontânea, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão em flagrante de 620g de maconha, 23g de cocaína, balança de precisão e materiais utilizados para a comercialização de entorpecentes, bem como valores em espécie. 2. Materialidade delitiva e indícios de autoria devidamente demonstrados pelos depoimentos colhidos, apreensão de drogas e petrechos, e confissão espontânea do paciente, configurando o fumus comissi delicti. 3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como pelo risco de reiteração delitiva, especialmente diante de recente envolvimento do paciente em outro delito. 4. A natureza do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, reforça a necessidade da segregação cautelar, diante do impacto significativo na saúde pública e na coletividade. 5. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para mitigar o risco à ordem pública, especialmente diante do histórico de reincidência e do envolvimento reiterado em práticas ilícitas, demonstrando a inaptidão do paciente ao convívio social. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando configurado o periculum libertatis. 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. (Acórdão 1952698, 0745959-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não se verifica o vindicado excesso de prazo ou constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.